Tribunal: TJMT
Processo: 1045304-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045304-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E. S. N. - CPF: 087.393.301-09 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO - CPF: 018.641.931-74 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO - CPF: 018.641.931-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO POSTERIOR – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045304-30.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADO:

E. S. N, REPRESENTADA POR SUA GENITORA

FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
em face de acórdão desta Câmara (Id. 291835883), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Inconformada,
a embargante alega em suas razões que o acórdão restou omisso ao não manifestar expressamente sobre a tese referente ao cancelamento do voo LA 2453, devido a mudança de malha aérea e sua qualificação como caso fortuito e força maior

Também assevera que o acórdão incorreu em omissão ao manter a condenação da embargante sem observar a ausência de responsabilidade civil que lhe possa ser imputada, haja vista a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, bem como, alega que, caso se entenda pela manutenção da condenação, o acórdão foi omisso ao não analisar a insurgência quanto ao valor excessivo da condenação.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, bem como prequestiona os artigos mensurados na inicial (Id. 294030352)

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO POSTERIOR – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1240 (RE 1.394.401/SP), as Convenções Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

A requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, vez que integra a cadeia de fornecedores de serviços, responsável pelo serviço de transporte aéreo.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação dos serviços.

O valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Para tanto,
a embargante defende em suas razões que
a decisão embargada incorreu em
omissão ao
não manifestar expressamente sobre a tese referente ao cancelamento do voo LA 2453, devido a mudança de malha aérea e sua qualificação como caso fortuito e força maior

Também assevera que o acórdão incorreu em omissão ao manter a condenação da embargante sem observar a ausência de responsabilidade civil que lhe possa ser imputada, haja vista a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, bem como, alega que, caso se entenda pela manutenção da condenação, o acórdão foi omisso ao não analisar a insurgência quanto ao valor excessivo da condenação.

Em que pese os fundamentos lançados nesses aclaratórios, razão não assiste a embargante
, isso porque o acórdão bem analisou as questões arguidas nestes embargos e o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10332132520228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025